Tribunal: STF
Processo: RE 1495050
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. POSSIBILIDADE. ART. 186 DA LEI 8.112/90. ROL TAXATIVO. PROVENTOS PROPORCIONAIS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO - IFES CONTRA A SENTENÇA QUE, NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR LUCIANO ZAMPROGNO FONTANA EM FACE DO APELANTE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO O IFES A CONCEDER A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AO APELADO, COM PROVENTOS INTEGRAIS, NA FORMA DO ART. 42 DA LEI 8213/91, RETROATIVOS À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, BEM COMO O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DOS PROVENTOS PROPORCIONAIS RETROATIVOS. 2. INICIALMENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL NA HIPÓTESE, VEZ QUE A MATÉRIA TRATADA SE REFERE À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, QUAL SEJA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, O QUE ATRAI O DISPOSTO NO ART. 109, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 3. DE ACORDO COM O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPRA (ART. 109, §3º, DA CFRB), A COMPETÊNCIA DELEGADA PODE SER CONFERIDA QUANDO FOR PARTE DA AÇÃO INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADO, QUANDO A COMARCA NÃO SEJA SEDE DE VARA FEDERAL, OU SEJA, A NORMA NÃO EXCLUI DE SUA APLICAÇÃO A INSTITUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE ABRANGE OS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. RESSALTE-SE QUE A COMPETÊNCIA DELEGADA É CONCEDIDA EM RAZÃO DE FATORES COMO A DISTÂNCIA, FACILITANDO O ACESSO DO CIDADÃO AO JUDICIÁRIO, PRINCIPALMENTE QUANDO SE TRATA DE MATÉRIA RELATIVA A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E, POR ESSE MOTIVO, EXCLUIR OS SERVIDORES PÚBLICOS DE TAL VANTAGEM SIGNIFICARIA INCORRER EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, VEZ QUE TERIAM MAIS OBSTÁCULOS AO ACESSO À JUSTIÇA. 4. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS, O APELADO, EXSERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO - IFES, ALEGA O DIREITO À APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS, TENDO EM VISTA SER PORTADOR DE TRANSTORNO BIPOLAR AFETIVO (CID 10F 31.5 + 41.0), COM EPISÓDIOS DE AGORAFOBIA/SÍNDROME DO PÂNICO. 5. ENTRETANTO, NO QUE CONCERNE À INTEGRALIDADE, MERECE REPARO A SENTENÇA RECORRIDA, VEZ QUE A MATÉRIA SE ENCONTRA PACIFICADA EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, TENDO, INCLUSIVE, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECIDIDO, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL QUE O ROL DISPOSTO NO ARTIGO 186 DA LEI 8.112/90 É TAXATIVO, OU SEJA, PARA A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO INTEGRAL, A ENFERMIDADE DEVE ESTAR EXPRESSAMENTE DESCRITA NO PRECEITO LEGAL, E, COMO O TRANSTORNO BIPOLAR AFETIVO, DO QUAL O EX-SERVIDOR É ACOMETIDO, NÃO CONSTA DO ROL TAXATIVO, A PROPORCIONALIDADE DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ É MEDIDA QUE SE IMPÕE. 6. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDAS, TÃO SOMENTE PARA QUE A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SEJA CONFERIDA AO EX-SERVIDOR, ORA APELADO, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS”. (eDOC 48 – ID: 2db033dc)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 109, I e § 3º, do texto constitucional. (eDOC 71 – ID: c3856d60)



    Sustenta, em síntese, a incompetência da justiça estadual para processar e julgar o feito, com fundamento no art. 109, I, § 3°, da CF. Afirma que a competência delegada está restrita a causas que envolvem o INSS. 



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado:  



    “Recurso extraordinário. Direito Constitucional e Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Ex-servidor de autarquia federal. Ação previdenciária ajuizada perante a Justiça Estadual que, no uso da competência delegada, julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Sentença reformada tão somente para que os proventos sejam proporcionais. Alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual para o processamento do feito. Improcedência. 



    Hipótese dos autos de competência delegada. Natureza previdenciária do pedido autoral, protocolado em 2013. Inexistência de Vara da Justiça Federal no local de domicílio do Autor. Inteligência do art. 109, §3º da CF. 



    Tema 820 - RE 860.508-RG. Tese fixada: “A competência prevista no § 3º do artigo 109 da Constituição Federal, da Justiça comum, pressupõe inexistência de Vara Federal na Comarca do domicílio do segurado.” . 



    Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário”. (eDOC 133 – ID: bf865d92)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que esta Suprema Corte, no julgamento do mérito RE 860.508, paradigma do tema 820 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “A competência prevista no § 3º do artigo 109 da Constituição Federal, da Justiça comum, pressupõe inexistência de Vara Federal na Comarca do domicílio do segurado.” Nesses termos, colho a ementa do referido julgado:  



    “COMPETÊNCIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA COMUM. A competência da Justiça comum pressupõe inexistência, na comarca do domicílio do segurado ou beneficiário da previdência, de Vara Federal, sendo neutro o fator residência considerado certo distrito”.  



    Assim, verifica-se que o entendimento firmado no Tribunal de origem não destoa do tema 820 da repercussão geral. No caso, o acórdão recorrido reconheceu a competência da justiça estadual para processar demanda em face de entidade de previdência federal ao considerar a ausência de vara federal na comarca do domicílio do requerente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Inicialmente, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual na hipótese, vez que a matéria tratada se refere à obtenção do benefício previdenciário, qual seja, aposentadoria por invalidez, o que atrai o disposto no art. 109, §3º, da Constituição Federal, com redação à época da sentença, a saber:



    § 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.



    De acordo com o dispositivo constitucional supra, a competência delegada pode ser conferida quando for parte da ação instituição de previdência social e segurado, quando a comarca não seja sede de vara federal, ou seja, a norma não exclui de sua aplicação a instituição previdenciária que abrange os servidores estatutários. Ressalte-se que a competência delegada é concedida em razão de fatores como a distância, facilitando o acesso do cidadão ao Judiciário, principalmente quando se trata de matéria relativa a benefícios previdenciários e, por esse motivo, excluir os servidores públicos de tal vantagem significaria incorrer em violação ao princípio da isonomia, vez que teriam mais obstáculos ao acesso à Justiça.



    Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 860508, com repercussão geral (Tema 820), o Supremo Tribunal Federal adotou a tese de que "a competência prevista no § 3º do artigo 109 da Constituição Federal, da Justiça comum, pressupõe inexistência de Vara Federal na Comarca do domicílio do segurado” e, como na hipótese, o autor, ora apelado, reside no município de Santa Teresa, no Espírito Santo, não é sede de Vara Federal, atraindo, portanto, a competência delegada da Justiça Estadual.



    (...)” (eDOC 48 – ID: 2db033dc, p. 2)  



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. FORO. ART. 109, § 3º, DA LEI MAIOR. PROPOSITURA DA AÇÃO NA VARA ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO. JULGAMENTO POR COLEGIADO COMPOSTO MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES FEDERAIS CONVOCADOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2008. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante a Justiça Estadual do foro do seu domicílio, sempre que não haja sede de Vara do Juízo Federal em tal Comarca. O Supremo Tribunal Federal entende que o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados, no âmbito da Justiça Federal, não viola o princípio do juiz natural. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 723005 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.08.2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. FORO. ART. 109, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO: DOMICÍLIO DO SEGURADO. VARA ESTADUAL: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 786211 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.02.2014)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDESDe



Relator



Documento assinado digitalmente